Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017919-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS - CPF: 655.437.341-15 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DA SAÚDE – REMOÇÃO EX OFFICIO – NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO – COMPORTAMENTO INADEQUADO –– LEI ESTADUAL No 8.275/2004 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA ESTRITA VIA DO MANDAMUS – ORDEM DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mandado de segurança, em que a impetrante, Investigador de Polícia, se insurge contra ato administrativo de remoção ex officio.

A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.

Não há nos autos prova capaz de corroborar as alegações do impetrante ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

Ordem denegada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Patrícia Botelho Soares dos Anjos
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator praticado por
Cláudia Regina Marques Vasconcelos Moreno, Diretora do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana
, reconheceu a inadequação da via eleita, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, dada a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que no dia 24 de janeiro de 2022, foi removida do seu cargo por supostamente ter agido com Mau comportamento, sem observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não houve previa instauração de processo administrativo.

Afiança que segundo a autoridade coatora, a recorrente teria utilizado o grupo institucional de Whatsapp do ERSBC – Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana, para enviar mensagens impertinentes ao trabalho, relativa a tentativa de suicídio de colega de trabalho, o que teria dado ensejo ao seu “mau comportamento”.

Assevera que, tais fatos que geraram a remoção da Apelante, foram descritos na CI n.o 1111 de 24.01.2022 direcionada à SGR e SGP/SES/MT, entretanto, a Recorrente não teve acesso a este documento.

Aduz que “
protocolizou uma manifestação junto a Diretoria do ERSBC, requerendo informações a respeito do mau comportamento, o qual gerou a ocorrência grave
, (...) todavia,
não obteve resposta
”.

Argumenta que, tendo em vista que não fora dada a devida oportunidade de se defender dos motivos que ensejaram o seu “mau comportamento”, o ato administrativo que determinou a remoção da servidora para outra unidade está eivado de ilegalidade, já que, de acordo com o artigo 25 da Lei 7.962/2002 “
são inválidos os atos administrativos que desatendam os princípios da Administração Pública
”.

Pontua que apesar de a remoção de ofício acontecer por interesse puro e simples da Administração Pública, esta “
deve explicar e argumentar as causas e efeitos que levaram à tal decisão
” o que não ocorreu no caso concreto, posto que utilizou-se apenas a justificativa de “
interesse público
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a segurança (Id. 144945928, fl.15).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 144945934).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 151867650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Patrícia Botelho Soares dos Anjos impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como coator praticado por Cláudia Regina Marques Vasconcelos Moreno, Diretora do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana, a qual determinou a remoção da servidora impetrante do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana, para outra lotação, em razão de “mau comportamento”.

Inconformada, a servidora ajuizou mandado de segurança aduzindo em suma:
a)
nulidade do ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
da servidora, em razão da inexistência de motivação plausível;
b)
nulidade por ausência de processo administrativo prévio;
c)
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa na seara administrativa, e por fim,
d)
desobediência aos diplomas legais incidentes na seara da Administração Pública Estadual.

Tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, cujo teor extinguiu o processo sem resolução de mérito, dada a inadequação da via eleita em razão da patente necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

A hipótese é de
não provimento do recurso
e consequente denegação da segurança vindicada, ante a ausência de prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial. Explico.

Dispõe o art. 1o, da Lei no 12.016/2009, que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

A doutrina firmou a sua compreensão no sentido de que se trata de um direito cuja existência encontra-se comprovada de plano com a impetração, independentemente de dilação probatória.

Trago, ainda, conceituação de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22a edição, pp. 35/36:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Consoante se infere dos autos, constata-se da CI No 0119/2022/DIRERSBC/SES (Id.
144945909), que a servidora ora recorrente, utilizou-se do
grupo de Whatsapp do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana, o qual deve ser utilizado estritamente para fins estritamente profissionais, para relatar fatos que retratavam a vulnerabilidade e risco à vida e sofrimento emocional de uma colega de trabalho, a qual possuía à época, depressão, síndrome do pânico e que estaria disposta a cometer suicídio

Posteriormente, sobreveio a CI No 01133/2022/DIRERSBC/SES (Id.
144945908)
, oriunda da Secretária de Estado de Saúde que a Remoção da impetrante para nova lotação se deu “
pelos motivos:
de não atender à necessidade do serviço
e por
comportamento inadequado
, o qual gerou constrangimento público, exposição pessoal de colegas de trabalho, instabilidade emocional geral no ambiente de trabalho, mediante grave ocorrência relatada EM C.I
o 01111 de 24/01/2022 à SGR e SGP/SES/MT
”.

É sabido que a remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso Direito Administrativo, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993)

Com efeito, a remoção é
um ato discricionário
da Administração, sendo uma das modalidades de movimentação do pessoal, no entanto
deve
estar fundamentada, o que possibilita por parte do Poder Judiciário o controle da legalidade desta, especialmente quando demonstrado desvio de finalidade, ou a inexistência de motivação do ato.

In casu
, conforme explicitado alhures, No Expediente no Posteriormente, CI No 01133/2022/DIRERSBC/SES (Id.
144945908)
, oriunda da Secretária de Estado de Saúde, que versa sobre a remoção do Impetrante, para outra lotação dentro da aludida pasta, extrai-se que esta se deu pelo fato da servidora em questão “não atender à necessidade de serviço” e por “mau comportamento”.

No âmbito estadual, a matéria encontra-se regulamentada pela Lei no 8.275, de 29de dezembro de 2004, estabelecendo, especificamente, sobre a remoção de ofício o seguinte:

“
Da Remoção de Ofício

Art. 4o A remoção de oficio é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e
interesse público
, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I - para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II -
por necessidade do serviço público
”.
(destaquei).

Dessa forma, a Administração Pública, na remoção de servidor público de ofício, ao efetuar a escolha do servidor a ser removido deve observar referidos critérios.

No entanto, em que pese todo o esforço argumentativo realizado pela impetrante ora apelante, não é possível afirmar com certeza que a Administração Pública não tenha analisado aos aludidos critérios

de interesse público e mau comportamento ao determinar a remoção da servidora, sendo frágeis os argumentos apresentados, eis que carecem de documentação comprobatória, máxime se considerarmos a veracidade das documentações acostadas aos autos pela recorrente, como “printscreens” (capturas de tela) de conversas através do aplicativo Whatsapp, as quais devem ser submetida à perícia para verificação de sua veracidade.

Assim, o reconhecimento da hipotética ilegalidade do ato administrativo de remoção pela inobservância da aludida norma estadual, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Sabe-se que a estreita via deste remédio constitucional não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pelo Requerente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

(TJ-MT 10099409620178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2021)

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO - NECESSIDADE DO SERVIÇO - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR FALTAS INJUSTIFICADAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE. A Administração Pública tem a prerrogativa de proceder à remoção ex offício do servidor, no âmbito da discricionariedade, considerando a motivação, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade, que devem espelhar o interesse público, pressuposto de toda atividade administrativa. Inexistindo prova pré-constituída da alegada ofensa ao direito líquido e certo, o indeferimento do pedido liminar formulado na ação mandamental originária é medida que se impõe. (TJ-MT - AI: 00018347120108110045 70813/2010, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2011)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -REMOÇÃO - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM. A remoção do servidor é prerrogativa da Administração e presume-se, até prova em contrário, no interesse do serviço público. Não demonstrados os alegados motivos escusos do administrador, não há direito líquido e certo do servidor em permanecer no local de origem. (TJ-MT - MS: 00393690920098110000 39369/2009, Relator: DES. JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 15/12/2009, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/01/2010)

Em consonância, com o E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FORMA DE CÁLCULO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PRECEDENTES. (...) V – (...) mostra-se inviável o mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, visto que a ausência de prova pré-constituída importa na inadequação da via eleita, com a consequente denegação da ordem. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 53707 DF 2017/0070130-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Assim, não restando comprovado nos autos, através de prova documental pré-constituída as alegações da Impetrante ora recorrente para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023